Tribunal: TJDFT
Processo: 0723845-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS – SAÍDAS SISTEMÁTICAS – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DE 1o GRAU.
1. Não merece acolhimento pedido deduzido em sede de agravo de instrumento, voltado contra o indeferimento pelo juízo de pleito envolvendo concessão de benefícios extramuros, notadamente saídas sistemáticas.
2. Em se tratando de pedidos dessa natureza, há que se prestigiar aquilo que restou decidido em 1o grau, exatamente porque o magistrado de origem está mais próximo da atmosfera dos fatos e da realidade vivenciada pelo adolescente, tendo, pois, legitimidade e segurança para esquadrinhar a situação e aplicar a solução mais adequada e pertinente.
3. Adequada se revela a permanência por mais um período de internação estrita, sem a concessão dos benefícios extramuros, a fim de propiciar ao jovem maior reflexão acerca do ato infracional praticado e as consequências dele derivadas, em detrimento do deferimento das saídas extramuros nesse instante, até mesmo para que não se corra o risco de, exatamente por não ter ainda alcançado a maturação suficiente a respeito de seus atos, vir a se sentir seduzido para a prática de delitos infracionais, gerando maiores complicações e comprometendo seu processo de ressocialização.
4. Agravo desprovido.